Tribunal: TJSP
Processo: 1000211-17.2019.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Cartão de crédito consignado – Descontos das parcelas em benefício previdenciário da autora – Alegação de negativa de solicitação do cartão de crédito consignado - Improcedência - Cerceamento de defesa por falta de intimação para a réplica – Inocorrência – Parte devidamente intimada em audiência para a apresentação de

Ementa:

*Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Cartão de crédito consignado – Descontos das parcelas em benefício previdenciário da autora – Alegação de negativa de solicitação do cartão de crédito consignado - Improcedência - Cerceamento de defesa por falta de intimação para a réplica – Inocorrência – Parte devidamente intimada em audiência para a apresentação de réplica – Desnecessidade de nova intimação para manifestação sobre a contestação – Preclusão operada - Recurso negado.*